Tribunal: STF
Processo: Rcl 50407
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 118.047/2.021-STF (documento eletrônico 9).



    Em 25/11/2021, proferi decisão monocrática negando seguimento a presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), dada a ausência de indicação específica do paradigma ofendido (documento eletrônico 5). 



    Na espécie, não se apontou de forma clara a violação de uma específica decisão deste Tribunal ou de súmula vinculante, nem demonstrou-se a ocorrência de usurpação de competência.



    Cabe ressaltar, que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência.



    Nesta petição, protocolada como pedido de reconsideração, pleiteia-se a “aplicação da regra da fungibilidade recursal para o caso, determinando seu processamento, permitindo que o tema seja discutido nessa corte constitucional” (pág. 1 do documento eletrônico 9).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão proferida não merece reparos.



    Infere-se, pois, que a insurgência ora apresentada revela o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não havendo argumento capaz de infirmar as razões de decidir da decisão ora atacada.



    Outrossim, observo que o pedido de reconsideração não possui previsão no nosso ordenamento jurídico, como recentemente tive a oportunidade de consignar no julgamento da RCL 43.007-AgR/DF. Confira-se:



    “[...] pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Não há, com efeito, nenhum fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Com o costumeiro acerto, o processualista Nelson Nery ensina o seguinte: 



    ‘Não só a doutrina como também a jurisprudência têm-se orientado no sentido de que o pedido de reconsideração, por ser medida sem forma nem figura de juízo, não interrompe nem suspende o prazo para recorrer’ (NERY, Nelson. Princípios fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 68 e segs., grifei)” (grifos no original). 



    O presente pedido de reconsideração traz apenas o descontentamento da Reclamante com a decisão proferida, a qual deveria ter sido impugnada por meio do recurso próprio.



    Com efeito, é certo que a interposição do recurso de agravo interno ou agravo regimental, dentro do prazo legal, possibilita ao relator o exercício do juízo de retratação, recebendo a petição como pedido de reconsideração. No entanto, a recíproca não é verdadeira, de modo que ao relator não é permitido converter o pedido de reconsideração em agravo regimental, sendo esta a inteligência do art. 1.021, § 2°, do CPC/2015 e do § 2° do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, litteris:



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    [..]



    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, [...] de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 



    [...]



    § 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”. 



    Ademais, a decisão em questão não apresenta qualquer erro material que merecesse ser corrigido (art. 494, I, CPC/2015).



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator